Tribunal: TJMT
Processo: 1040427-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040427-81.2021.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Doença em Pessoa da Família]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA DE JESUS ARAUJO - CPF: 929.483.081-00 (RECORRENTE), GILBETE RODRIGUES TEIXEIRA DE BRITO - CPF: 125.414.271-15 (ADVOGADO), CLEUCYVANIA PEREIRA DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 884.914.121-15 (ADVOGADO), NATALIA DE JESUS ARAUJO ALVARES - CPF: 728.719.201-25 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1040427-81.2021.8.11.0041

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s):

KARINA DE JESUS ARAUJO

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – AUXÍLIO DOENÇA – DOENÇA PREEXISTENTE À POSSE – INTELIGÊNCIA DO ART. 15, §1° DA LEI 4592/04 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O recorrente alega que foi diagnosticado com
CID F33.2 e F43.2
desde maio de 2019, tomando posse no Município de Cuiabá em 29/01/2020
.

Requer em juízo o benefício de auxilio doença, em razão do agravamento da doença preexistente.

Entretanto os laudos médicos trazidos pela Autora ID. 157981181, em nenhum momento noticiam o alegado agravamento da doença, mas sim descreve o mesmo diagnostico já identificado em 2019.

A Lei Complementar 4592/04 dispõe acerca das regras do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Município de Cuiabá:

Art. 15 O auxílio doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos, e corresponderá a 91% (noventa e um por cento) dos vencimentos por ele percebido.

§ 1o Não será devido auxílio-doença ao segurado que filiar-se ao CUIABÁ-PREV na data de sua posse e que já seja portador de doença ou lesão invocada como causa para concessão do benefício
, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Ocorre que, como bem pontuado em sentença, não ficou comprovado o agravamento da doença da Reclamante em razão do exercício de sua profissão.

Registre-se ainda que, desde o primeiro laudo acostado pela própria autora, no ID 157981181 os mesmos diagnósticos já vinham descritos, inexistindo nos autos prova da alegada piora, frisando ainda que, sequer existe qualquer alegação de cerceamento de defesa pela recorrente, tendo que ser julgado o feito com as provas que se encontram no mesmo.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Diante da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, com a suspensão de ambas, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula de julgamento.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023